Tribunal: TJSP
Processo: 1500271-96.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Uso de documento falso – Artigo 304, c.c. artigo 297, caput, ambos do Código Penal.
1. PRELIMINAR: Nulidade decorrente de prova ilícita em razão de invasão de domicílio – Inocorrência – Justa causa para a diligência bem evidenciada pelos informes ofertados pelos agentes de segurança pública – Além do fato de os acusados terem sido surpreendidos em flagrante na posse de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Uso de documento falso – Artigo 304, c.c. artigo 297, caput, ambos do Código Penal.
1. PRELIMINAR: Nulidade decorrente de prova ilícita em razão de invasão de domicílio – Inocorrência – Justa causa para a diligência bem evidenciada pelos informes ofertados pelos agentes de segurança pública – Além do fato de os acusados terem sido surpreendidos em flagrante na posse de documento contrafeito, tem-se que houve autorização expressa exarada pela proprietária do imóvel e pela corré Jéssica, franqueando a entrada dos policiais militares em sua residência, colaborando voluntariamente com a ação – PRELIMINAR REJEITADA.
2. MÉRITO: Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal tal como lançada pelo MM Juiz a quo – Autoria e Materialidade devidamente comprovadas – Palavra dos policiais militares – Credibilidade – Precedentes – Atipicidade da conduta – Inviabilidade – Acusados que portavam documento falsificado para esconder a real identidade de um deles – O porte do documento que sabe ser falso com a intenção de comprovar identificação também falsa é suficiente para a configuração do delito previsto no artigo 304 do CP – Delito formal cuja consumação se dá com o uso do documento de identidade falso, independentemente se a sua apresentação é espontânea ou solicitada pela autoridade policial – Não bastasse, houve o uso efetivo do documento de identidade falsificado pelos acusados – Ineficácia absoluta do meio – Impossibilidade – Documento falsificado apto a enganar o cidadão comum, não se tratando de mera falsificação grosseira – Condenação mantida – Penas – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma apropriada em relação ao acusado Adriano, contudo, de forma exacerbada em relação à acusada Jéssica – Impossibilidade de se elevar a pena-base em razão de processo em andamento – Inteligência da súmula 444 do STJ – Substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos – Regime prisional inicial aberto em caso de conversão – Adequado à espécie – Redução da pena de multa – Inviabilidade – Pecuniária calculada conforme os parâmetros estabelecidos pelo legislador ordinário – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.